Tribunal: TJDFT
Processo: 0725949-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II – Questão em análise:
2. As questões em análise consistem em: (i) existência de provas robustas da autoria do delito imputado ao réu; (ii) redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão espontânea.
III – Razões de decidir:
3. Ao julgar o HC n. 598.886/SC, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, além de observar as formalidades prescritas no art. 226 do Código de Processo Penal, deve amparar-se em outras provas independentes capazes de confirmar a autoria delitiva para resultar em uma sentença condenatória.
4. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
5. Ante a ausência de acervo probatório robusto e claro quanto à autoria, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade (“in dubio pro reo”).
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.